Tribunal: TJDFT
Processo: 0717938-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por JOÃO BATISTA DE SALES. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do Distrito Federal, para que fossem revogados os benefícios da gratuidade de Justiça concedida ao ora agravado. Em suas razões de recurso, o Distrito Federal sustentou, em síntese, que os benefícios da justiça gratuita devem ser revogados, uma vez que o ora agravado é proprietário de cinco veículos (“FORD/PAMPA, ANO: 1993; GM/CHEVROLET D20, ANO: 1989; VW/FUSCA 1200, ANO: 1964; VW/FUSCA 1500; ANO: 1974; e CITROEN XANT GLX 16V, ANO: 1998”), além de três imóveis localizados em Taguatinga. Asseverou o agravante que, em razão do patrimônio do ora agravado, este não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto não pode ser considerado juridicamente pobre. Ao final, o agravante pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja revogada a gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não apresenta pedido de natureza antecipatória ou acautelatória, razão pela qual deve ser recebido no efeito devolutivo. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora